Tribunal: TJMT
Processo: 1003018-97.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1003018-97.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: BANCO BMG S. A.
AGRAVADO: DEIBSON DE SOUZA SILVA.
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – DECISÃO QUE DETERMINOU AO AGRAVANTE SE ABSTER DE REALIZAR A COBRANÇA E/OU DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO AGRAVADO DE QUALQUER VALOR REFERENTE AO CONTRATO DISCUTIDO NO FEITO, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA MEDIDA EXCEPCIONAL – LIMINAR RECURSAL INDEFERIDA.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por BANCO BMG S. A., com pedido de efeito suspensivo, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de São Félix do Araguaia que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual, Indenização por Danos Materiais e Morais no 1001019-92.2020.8.11.0017, ajuizada por DEIBSON DE SOUZA SILVA, deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela e determinou que o banco agravante se abstenha de proceder a cobrança e/ou desconto na folha de pagamento do agravado de qualquer valor relativo ao contrato discutido na exordial, sob pena de multa diária no valor de R$300,00 (trezentos reais), limitada a R$20.000,00 (vinte mil reais).
Em suas razões, o agravante requer a concessão da tutela antecipada recursal para que seja suspensa a decisão agravada.
No mérito, discorre sobre o fato de o patrono da parte autora ter ajuizado diversas ações e aduz que o contrato havido entre as partes foi realizado de forma clara e que o agravado se limitou ao desconto mínimo em sua folha. Pontua que o valor atribuído, a título de multa, é exorbitante.
Requer, assim, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada.
Eis os relatos necessários.
Decido.
A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC).
O inciso I do art. 1.019 do CPC, por sua vez, autoriza o relator deferir, em tutela, de urgência total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz de primeiro grau de sua decisão.
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que não restaram configurados os pressupostos autorizadores da medida excepcional.
A questão atinente à limitação de incidência da multa diária poderá ser enfrentada por ocasião do mérito do presente recurso, sem que, durante esse interregno, a parte sofra qualquer prejuízo.
Assim, mantenho a decisão agravada até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com segurança sobre o mérito do recurso.
Com essas considerações, INDEFIRO A LIMINAR.
Oficie-se o Juízo a quo acerca do teor desta decisão e requisitem-se informações acerca do cumprimento da obrigação estabelecida pelo art. 1.018 do CPC.
Intime-se a parte agravada, para apresentar contraminuta, no prazo de 15 dias, conforme determina o art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a juntada de documentação que entender necessária.
Por fim, advirtam-se as partes sobre possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC, no caso de interposição de agravo interno, considerado, em votação unânime, manifestamente inadmissível ou improcedente.
Às providências de estilo.
DES. DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR